Tribunal: TJSP
Processo: 1017712-22.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
COMPRA E VENDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Instalação de Ar Condicionado contratada na loja apelante. Instaladores que provocaram danos no telhado da residência dos autores. Laudo técnico apresentado pelos autores constando relato do autor de que um dos instaladores era "parrudo", pesando entre 120 e 140Kg e que o peso do instalador "parrudo" acrescido pelo peso da máquina e do outro

Ementa:

COMPRA E VENDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Instalação de Ar Condicionado contratada na loja apelante. Instaladores que provocaram danos no telhado da residência dos autores. Laudo técnico apresentado pelos autores constando relato do autor de que um dos instaladores era "parrudo", pesando entre 120 e 140Kg e que o peso do instalador "parrudo" acrescido pelo peso da máquina e do outro instalador contribuíram para o telhado romper. Prestadores de serviço que que deveriam ter conhecimento técnico exigido para diferenciarem os tipos de telhado que suportam peso para a instalação do aparelho. Prestadores de serviço que agiram com culpa na modalidade imperícia, atrelando à loja vendedora a responsabilidade pelos danos. Autora ofendida verbalmente pelo instalador após reclamação. Evidente falha na execução dos serviços prestados. Dano material. Princípio da reparação integral do dano. Dano moral configurado. Valor mantido. Razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC).
RECURSO NÃO PROVIDO.